Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732581-86.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENACHA SILVA BATISTA, GUILHERME BATISTELLI ARAGON FERNANDES APELADO: H S ALVES DA SILVA - URANO SOLUCOES CONSTRUTIVAS, HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por Renacha Silva Batista e Guilherme Batistelli Aragon Fernandes contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 40654738). Renacha Silva Batista e Guilherme Batistelli Aragon Fernandes foram intimados para comprovar a situação de insuficiência financeira e permaneceram inertes (certidão de id 41382155). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que os recorrentes que não comprovarem, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, serão intimados, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intimem-se Renacha Silva Batista e Guilherme Batistelli Aragon Fernandes para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator